Tribunal: STF
Processo: RHC 56044
Classe: RHC
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-05-09
Data de publicação: 1978-05-09

Ementa:
EXAME DE SANIDADE MENTAL. DEMORA EXCESSIVA E NÃO
JUSTIFICADA PELO MANICOMIO JUDICIARIO INCUMBIDO DE REALIZA-LO. RECURSO
DE  "HABEAS CORPUS"  PROVIDO PARA QUE,  SE O LAUDO NÃO FOR
APRESENTADO  NO  PRAZO IMPRORROGAVEL DE 45 DIAS, O PACIENTE ACOMPANHE,
EM LIBERDADE  VIGIADA, O PROCESSO A QUE RESPONDE.